Tribunal: TJDFT
Processo: 0713469-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE NÃO HOMOLOGOU IMPUTAÇÃO DE FALTA GRAVE. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se decisão judicial que não homologou as sanções disciplinares ao agravado, decorrentes da imputação de falta grave no cumprimento da pena, consistente na conduta de portar substância entorpecente para uso próprio no interior da unidade prisional, quando insuficiente a prova da autoria delitiva.
2. Recurso conhecido e não provido.